Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714812-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR DIEGO DA SILVA LIMA AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VITOR DIEGO DA SILVA LIMA em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível n.o 0711278-18.2024.8.07.0010, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo impetrante, ora agravante, e deferiu em parte a liminar requerida pelo agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 1. Considerando a determinação do e. STJ, exclua-se CARLOS ALBERTO SERPA DE OLIVEIRA e a MINISTRA DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS do polo passivo da demanda. 2. VITOR DIEGO DA SILVA LIMA apresentou mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Diretor-Presidente da Fundação Cesgranrio, referente ao Concurso Público Nacional Unificado, Edital n. 05/2024, Bloco 5 - Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O impetrante alega que, após a divulgação das notas preliminares das provas discursivas, interpôs recurso administrativo visando a majoração de sua nota, com base em pareceres técnicos que indicavam a possibilidade de aumento da pontuação. Afirma que, no entanto, a Fundação Cesgranrio manteve a pontuação inalterada, sem fornecer justificativas ou espelho de correção, o que, segundo o impetrante, indicaria que o recurso administrativo sequer teria sido analisado. Requer liminar, para 1.Que a autoridade coatora. Fundação Cesgranrio, e seu diretor-presidente apresentem nos autos o espelho de correção da prova discursiva do impetrante, demonstrando todos os critérios aplicados para a manutenção da nota final inalterada. 1.2. Caso tal espelho de correção não exista, que os impetrados esclareçam o método utilizado na avaliação da prova discursiva, informando o critério aplicado e justificando os pontos subtraídos. 1.3. Que apresentem a fundamentação detalhada para o indeferimento do recurso administrativo interposto pelo impetrante Instruíram a inicial os documentos. A liminar ficou para ser apreciada após as informações. Houve determinação de Emenda. O autor apresentou emenda em que incluiu no polo passivo o Ministro e Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O feito foi encaminhado ao e. STJ. Ministro e Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por entender que não havia ato de atribuição de tal autoridade pública, e determinou o processamento do feito. Decisão do e. STJ, excluiu o Ministro de Estado do feito, reconheceu a incompetência do STJ para apreciar e julgar o presente mandamus e determinou a remessa dos autos ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF. Decido. A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas a remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso do autor. A parte autora não se enquadra nesta situação, haja vista seu comprovante de renda bruta no valo de R$ 6.780,12 (ID 218192442), em muito, superior à renda nacional. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Da liminar: Segundo a Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Entendo assistir razão apenas em parte ao impetrante. O impetrante evoca um conjunto de princípios constitucionais, com interpretação larguíssima, para que o exame de provas, avaliações e recursos em concurso público sejam realizadas em desconformidade à determinação do edital, e segundo a compreensão indicada na petição inicial. Cediço que o critério para a correção das provas em concurso público está afeto ao mérito administrativo, só podendo ser sindicável pelo Judiciário em situação de ilegalidade ou abuso de direito flagrante. A correção de prova discursiva em concurso público é feita com base nos critérios definidos no edital, pelos quais os examinadores atribuem as notas à medida que os candidatos satisfaçam os requisitos para a pontuação. Confiram-se trechos do EDITAL: 9.2 - Revisão da nota da Prova discursiva. 9.2.1 - As provas discursivas (imagem digital) serão disponibilizadas na internet, no dia 08/10/2024 na página do Concurso Público Nacional Unificado (https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional/). 9.2.2 - Será considerado indeferido, independentemente de sua procedência, o pedido de revisão do candidato que se subscrever e/ou apresentar, em seu texto, qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite sua identificação. 9.2.3 - Os candidatos poderão solicitar revisão, dirigida à Banca Examinadora, nos dias 08 e 09/10/2024, devendo o pedido ser enviado à Fundação Cesgranrio, conforme orientação constante no endereço eletrônico do Concurso Público Nacional Unificado (https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional/). 9.2.4 - A nota do candidato poderá ser mantida, aumentada ou diminuída 9.2.5 - As decisões dos pedidos de revisão das notas da Prova discursiva serão dadas a conhecer coletivamente e apenas as relativas aos pedidos que forem deferidos, em 17/10/2024, na página do Concurso Público Nacional Unificado (https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional/). Também é de se mencionar que a não divulgação de um espelho de correção de prova subjetiva (gabarito da prova subjetiva) não gera por si a nulidade da correção. Nesse caso, é certo que não há espaço para o Poder Judiciário já que a escolha do resultado pela banca examinadora concerne ao mérito administrativo e se insere dentre os critérios de conveniência e oportunidade do agente público, descabendo ao Poder Judiciário discuti-la para o fim de fixar, no caso, o entendimento a ser observado. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senão vejamos: CONCURSO PÚBLICO. PROVA. CORREÇÃO. NULIDADE. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. I - Embora seja atribuição do Poder Judiciário o exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, é juridicamente impossível o pedido de atribuição de pontos em prova de concurso público, fundamentado na invalidade de sua correção pela Banca Examinadora. Precedentes. II - Apelação conhecida e provida para julgar extinto o processo sem resolução do mérito. Maioria. (20050110645774APC, Relator VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, julgado em 14/11/2006, DJ 16/01/2007 p. 82). Lado outro, há determinações constitucionais e legais que estabelecem direitos subjetivos aos candidatos e que devem ser reconhecidos, ainda que o edital não os regulamente. Para satisfazer ao princípio da publicidade e da isonomia, reinantes na condução dos concursos públicos, mister que haja acesso às correções de questões discursivas e recursos, com a indicação de critérios mínimos que possibilitem ao candidato a verificação de qual item ou erro conduziu à redução da nota na questão. O presente edital, bem como a grande maioria dos editas de concursos públicos, não exige a identificação da forma que o examinador atribuiu os pontos em cada item da avaliação. Nesta situação, é obrigatório que haja ao menos um espelho de correção da prova discursiva do requerido, com a indicação dos itens em que este recebeu as notas, os itens que não foram pontuados e os indicativos de redução de notas em razão de erro ortográfico (se for o caso). Em relação ao exame do recurso de provas discursivas em concurso público, igualmente, não há necessidade de exame pormenorizado das teses jurídicas apresentadas no recurso, mas sim de reavaliar os itens recorridos pelo candidato, com atribuição ou não da majoração de notas. Assim, concedo em parte a liminar requerida, para que, junto com a resposta da autoridade coatora, sejam apresentados: a) Espelho de correção da prova discursiva do candidato, alvo do mandamus, com a indicação dos itens pontuados, com as notas respectivas, os itens da avaliação não pontuados, e eventual indicação de redução de novas em razão de erro ortográfico. b) Espelho de correção do recurso da prova discursiva, apresentado pelo candidato, com a indicação dos tópicos ou itens reexaminados, e indicação se houve atribuição de maior nota ou não. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal . Decorrido o prazo para informações, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer final, nos termos do artigo 12 da Lei do Mandado de Segurança. Decorrido o prazo para manifestação do MP, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença. Sem prejuízo das determinações acima, intime-se o autor para recolher custas, no prazo de 15 dias. Desde já indico que a autoridade não poderá se opor ao cumprimento da liminar em razão da ausência de pagamento de custas. Na origem, o impetrado Vitor Diego da Silva Lima alega ato omissivo do Diretor-Presidente da Fundação Cesgranrio, no contexto do Concurso Público Nacional Unificado – Edital no 05/2024, especificamente relacionado ao Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Sustenta que, considerando a possibilidade de majoração da nota da prova discursiva mediante pareceres técnicos emitidos por especialistas em correções dessa ordem, os quais indicaram que sua nota pode ser consideravelmente acima da nota divulgada, interpôs recurso administrativo, demonstrando a presença de elementos que justificam a majoração da sua nota, mas que ao término do prazo para análise dos recursos, a parte impetrada manteve a pontuação do impetrante inalterada. Afirma que a análise da página do candidato no sítio eletrônico da impetrada indica apenas que o recurso foi enviado em 08/10/24, às 16h35, o que, no entender, do impetrante representa que o seu recurso administrativo sequer foi analisado, sendo este o ponto central do Mandado de Segurança, a suposta ausência de análise do seu recurso por parte do impetrado. Assevera que ausência de justificativa e transparência viola os princípios da motivação, publicidade e transparência, além de comprometer o direito de defesa do impetrante que, sem acesso ao espelho de correção fica impedido de questionar eventuais outros erros em juízo. Liminarmente pede: “[...] 1.1. Que a autoridade coatora, Fundação Cesgranrio, e seu diretor-presidente apresentem nos autos o espelho de correção da prova discursiva do impetrante, demonstrando todos os critérios aplicados para a manutenção da nota final inalterada; 1.2. Caso tal espelho de correção não exista, que os impetrados esclareçam o método utilizado na avaliação da prova discursiva, informando o critério aplicado e justificando os pontos subtraídos; 1.3. Que apresentem a fundamentação detalhada para o indeferimento do recurso administrativo interposto pelo impetrante.”. Nas razões recursais (ID. 70870647) o agravante argumenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada contrariou entendimento consolidado do TJDFT sobre a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que possui renda bruta mensal de R$ 6.780,12, com renda líquida de R$ 5.274,68, valores inferiores ao teto de cinco salários mínimos fixado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, critério objetivo adotado por este Egrégio Tribunal para aferição da hipossuficiência econômica; (ii) não há pedido de majoração judicial da nota da prova discursiva, como entendeu o juízo na origem, mas sim de controle de legalidade sobre a ausência de fundamentação no indeferimento do recurso administrativo; (iii) o indeferimento do pedido de análise dos demais requerimentos formulados na exordial do mandamus, sob a justificativa de impossibilidade jurídica, compromete o acesso à jurisdição e contraria precedentes desta Corte que reconhecem o controle judicial da legalidade dos atos administrativos em concursos públicos. Ao final, requer o provimento do agravo para o fim de (I) reformar a decisão agravada, concedendo a gratuidade de justiça ao recorrente; e (ii) determinar que o juízo de origem aprecie de forma expressa todos os pedidos formulados na petição inicial do mandado de segurança, afastando a alegada impossibilidade jurídica do pedido. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. A análise deste recurso restringe-se à verificação do acerto ou do desacerto do que ficou decidido pelo r. Juiz na Origem, que verificando a ausência de atendimento dos requisitos legais, indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu parcialmente o pedido liminar. Inicialmente cumpre destacar que o direito à gratuidade da justiça encontra assento constitucional, estando amparado no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, que assim dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” No caso dos autos, consta contracheque referente ao mês de março de 2025 (ID. 70870649), demonstrando que o agravante aufere renda bruta mensal de R$ 6.801,32 e líquida de R$ 5.274,68, valor esse inferior ao parâmetro estabelecido pela própria Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme se extrai da Resolução DPDF no 271/2023, que em seu artigo 4o estatui: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 (cinco) salários mínimos.” Ressalte-se que tal parâmetro tem sido reiteradamente acolhido pela jurisprudência do TJDFT, como critério objetivo e razoável para caracterização da hipossuficiência econômica. A título exemplificativo, cita-se: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§ 2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§ 3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que ?o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos? . Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ?2. No Distrito Federal, foi editada a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos . 3. No caso dos autos, o apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferida a gratuidade de Justiça sob risco de afronta a dignidade da pessoa humana. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido . Decisão recorrida reformada? (Acórdão 1873419, 07069178520248070000, Relator (a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07309573420248070000 1926966, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 19/09/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2024) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO . EFEITOS EX TUNC. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2 . É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. 3. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que a apelante percebe remuneração bruta inferior a cinco salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 4 . Verificando-se que a parte faz jus a gratuidade de justiça e que o pleito formulado na origem não foi apreciado pelo Juízo a quo, o benefício, ainda que só concedido em grau de recurso, deve ser concedido com efeito retroativo. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07043623320228070011 1687906, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 12/04/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2023) Ademais, importa sublinhar que o agravante é farmacêutico clínico vinculado ao IGESDF, percebendo renda líquida compatível com os custos médios de sobrevivência no Distrito Federal, não sendo razoável, por conseguinte, presumir-se que os valores percebidos são suficientes para suportar todas as despesas do processo judicial sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. Ressalte-se ainda que a exigência de comprovação de miserabilidade absoluta desvirtua o espírito da norma, que visa garantir amplo acesso à justiça àqueles que demonstram não dispor de recursos para suportar os custos do processo sem sacrifício de sua dignidade ou de seu sustento, bastando, para tanto, uma análise da razoabilidade dos rendimentos frente à realidade econômica concreta do requerente. Sob tal ótica, e diante da inexistência de elementos que infirmem os documentos acostados pelo agravante, notadamente os comprovantes salariais que se alinham com o parâmetro adotado pelo TJDFT e DPDF, entendo ser medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante. No mais, no que se refere ao pedido para que haja determinação ao juízo de origem para que aprecie de forma expressa todos os pedidos formulados na petição inicial do mandado de segurança, afastando a alegada impossibilidade jurídica do pedido, não verifico, nesse juízo de cognição sumária, presentes os requisitos autorizadores para modificar a decisão. A partir da análise da decisão agravada, em análise preliminar, entendo que a concessão da tutela na origem atendeu exatamente aos pedidos liminares requeridos, uma vez que determinou a apresentação do “Espelho de correção da prova discursiva do candidato, alvo do mandamus, com a indicação dos itens pontuados, com as notas respectivas, os itens da avaliação não pontuados, e eventual indicação de redução de notas em razão de erro ortográfico.” (pedido 1.1. da petição inicial), e o “Espelho de correção do recurso da prova discursiva, apresentado pelo candidato, com a indicação dos tópicos ou itens reexaminados, e indicação se houve atribuição de maior nota ou não.” (pedido 1.3 da petição inicial). Eventual análise de outros requerimentos, demandam dilação probatória, e indicam tratar-se de matéria de mérito do próprio Mandado de Segurança, que deverão, em último caso, serem objeto de recurso específico após prolação da sentença. Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência apenas para deferir os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, vista ao Ministério Público para dizer se possui interesse no feito. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital